Tribunal: TJSP
Processo: 2244326-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo bancário – Concessão da tutela provisória para que os descontos dos empréstimos mantidos com os bancos réus sejam limitados a 30% dos proventos brutos dos benefícios previdenciários recebidos pelo autor, deduzidos os descontos obrigatórios, sob pena de multa, em caso de descumprimento – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo bancário – Concessão da tutela provisória para que os descontos dos empréstimos mantidos com os bancos réus sejam limitados a 30% dos proventos brutos dos benefícios previdenciários recebidos pelo autor, deduzidos os descontos obrigatórios, sob pena de multa, em caso de descumprimento – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.